Tribunal: TJMT
Processo: 1016204-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016204-90.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROGERIO DA SILVA RONDON
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Camila Bianchini Ferreira Fernandes, em favor de Rogério da Silva Rondon, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de setembro do ano em curso, conforme se infere dos Auto de Prisão em Flagrante n. 1028707-40.2021.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande-MT, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça, injúria, dano qualificado e desacato (arts. 129, § 9o, 147, 140, 163, e 331, do Código Penal),cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do mencionado édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, também, que “apesar de não haver nenhum outro registro de violência Doméstica em desfavor do paciente, tampouco ação penal com trânsito em julgado, a magistrada plantonista desconsiderou que a aplicação de medidas protetivas ou alternativas menos gravosas ao encarceramento mostravam-se mais do que suficientes ao caso, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva por crimes que não superam 4 (quatro) anos de reclusão.”
Alega, além disso, que, na audiência de custódia, o paciente negou os fatos narrados no boletim de ocorrência, informando que não irá voltar para a residência do casal, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Por fim, destaca que a manutenção da prisão provisória poderá atrapalhar o trabalho do paciente; esclarecendo, outrossim, que eventual ação penal pelos fatos imputados a sua pessoa, ainda que houvesse condenação, não permitiria o recolhimento em regime fechado, uma vez que é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Em sede de plantão judiciário, o Desembargador Marcos Machado, ao examinar o pedido de urgência, converteu a análise da liminar em diligência para requisitar informações ao juízo de primeiro grau acerca do pedido de revogação da custódia cautelar do paciente protocolado na instância de origem no dia 6 de setembro próximo passado e que ainda não havia sido apreciado.
As informações do magistrado foram prestadas (ID 102347467), reproduzindo seu signatário a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva; e asseverando que “o Auto de Prisão em Flagrante Delito 1028707-40.2021.8.11.0002 aportou neste Juízo Especializado somente no dia 10/09/2021, às 14h57min”.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, ressaltando, a prolatora da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta, diante das agressões, em tese, perpetradas pelo acusado contra a vítima, bem como em decorrência do risco de continuidade dos atos criminosos [fundamentação constante da gravação encartada no ID 64798547 do APFD 1028707-40.2021.8.11.0002].
Além disso, conforme consignado anteriormente, foi noticiada nos autos originários a existência de pedido de revogação da prisão preventiva ajuizado em favor do paciente, contudo não há informação de que o referido pedido foi submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, razão pela qual a manifestação deste órgão revisor, neste momento, poderia configurar vedada supressão de instância.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas da impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a solicitação de informações complementares ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pela impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator